Tribunal: TJMT
Processo: 1014663-48.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014663-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENDER HERMESON DA SILVA - CPF: 616.153.581-53 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), MATHEUS GERALDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 038.321.941-85 (RECORRIDO), ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1014663-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1014663-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wender Hermeson da Silva Andrade

Recorrido:

Matheus Geraldo da Silva Campos

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA -
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de colisão traseira, presume-se a culpa daquele que colide por trás, por não observar as regras de trânsito, especialmente, quanto a distância regulamentar. Para afastar a presunção de culpa que militava em seu desfavor, deveria o recorrente ter demonstrado suficientemente a sua tese defensiva, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1014663-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1014663-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wender Hermeson da Silva Andrade

Recorrido:

Matheus Geraldo da Silva Campos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Wender Hermeson da Silva Andrade.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais Cumulada com Danos Morais por Acidente de Trânsito.

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

190931564
):
julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado

(Id.

190931567
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese,
que não possui culpa pelo acidente, motivo pelo qual não merece ser responsabilizado.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1014663-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1014663-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wender Hermeson da Silva Andrade

Recorrido:

Matheus Geraldo da Silva Campos

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais Cumulada com Lucro Cessante Causado por Acidente de Transito proposta por

Wender Hermeson da Silva Andrade
em face de
Jeferson da Silva Elias e
Matheus Geraldo da Silva Campos
, decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente em
11/03/2023, ao trafegar na Av. Generoso Ponce sentido centro, veio a colidir na parte traseira do veículo conduzido por Matheus Geraldo da Silva Campos, aduz que foi fechado pelo reclamado de forma que não teve como evitar o acidente, e que a colisão ocasionou enormes danos em seu automóvel.

Em contraponto, o recorrido,
sustenta, em síntese,
que estava trafegando na mesma via que o autor, e refuta veemente a afirmação de que tenha realizado a manobra, que o autor aduz ter dado causa ao acidente.

No que tange à responsabilidade pelos danos sofridos, objeto da lide, verifica-se
que inexiste nos autos conteúdo probatório capaz de corroborar com alegado pelo autor,
ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373 do mesmo diploma legal.

Conforme norma legal presume-se a culpa do veículo que abalroou atingindo a traseira de outro, pois teria desrespeitado a norma do Código de Trânsito Brasileiro.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
Ademais,
em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso, versando o feito sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte traseira de outro veículo quando realiza manobra em pista contrária. É cediço que tal presunção é relativa, todavia, o recorrente não logrou afastar a presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - ACIDENTE CAUSADO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA LOMBADA (QUEBRA-MOLAS) - INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. 2. O conjunto probatório não deixa dúvida de que não há nenhuma responsabilidade do Ente Público através de ação ou omissão, que tenha contribuído de maneira efetiva e preponderante para ocorrência do resultado lesivo, visto que restou evidenciado que no local do acidente, havia placa junto ao quebra-molas, com plena visibilidade. 3. Restando incontroverso o fato de que houve colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que abalroou a traseira de outro, pois teria desrespeitado a norma do CTB que prescreve a guarda de distância de segurança do veículo que trafega na retaguarda de outro. 4. Havendo culpa do requerente no acidente, não há se falar em condenação em danos materiais e morais. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000688-78.2019.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

No caso ora em análise, a culpa presumida do motorista recorrido não restou elidida de forma satisfatória, cabal e extreme de dúvidas.

Isto porque, ainda que a manobra abrupta supostamente realizada pelo condutor recorrido tivesse de fato ocorrido, fato é que, se estivesse o autor trafegando com maior distância do automóvel, certamente poderia ter evitado a colisão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024